Tribunal: TJMT
Processo: 0000917-32.2015.8.11.0092
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000917-32.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JSL S/A. - CNPJ: 52.548.435/0018-17 (VÍTIMA), RENATO DOS SANTOS - CPF: 042.077.719-99 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 155, §4º, INC. II, DO CP –

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A PRIMEIRA CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E A SEGUNDA EM PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DOS VALORES NA SENTENÇA –
DELEGAÇÃO PELO JUIZO DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA DE CONHECIMENTO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

1)
INSURGÊNCIA MINISTERIAL

– NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REQUESTADA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A SEREM AQUILATADOS PELO JUIZ DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENTÓRIO – DELEGAÇÃO INDEVIDA AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
DO ARBITRAMENTO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–

NULIDADE CARACTERIZADA
– RECURSO PROVIDO
– ANULAÇÃO DO RESPECTIVO TÓPICO DO
DECISUM QUE SE IMPÕE – DETEMINADA A BAIXA DOS AUTOS PARA O ESTABELECIMENTO DO

QUANTUM PELO JUIZO DA CAUSA

–
2).
FORMULAÇÃO DE PEDIDO ABSOLUTÓRIO DA DEFESA EM CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – ÓBICE AO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA – PRECEDENTES TJMT [AP Nº 0000907-68.2014.8.11.0109]– RECURSO DESPROVIDO.

Por haver o magistrado prolator da sentença,
in casu
, se omitido de mister que lhe incumbia, delegando-o indevidamente ao juízo das execuções penais, de rigor a anulação do respectivo tópico do
decisum
, determinando-se àquele que promova o arbitramento do valor da prestação pecuniária, à luz dos critérios legalmente previstos.

A peça das contrarrazões não é o meio processual adequado para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da Ação Penal n. nº 917-32.2015.811.0092 – (Cód.35490) julgou procedente a denúncia ofertada e condenou RENATO DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, pena esta substituída por 02 (duas) restritivas de direito concernentes em: (1) uma prestação pecuniária e (2) uma multa. (Sentença – Id.29281452)

Inconformado, pugna o
Parquet
pela anulação parcial da sentença condenatória a fim de que o juiz de piso determine o arbitramento dos valores atinentes às penas restritivas de direito estabelecidas – uma prestação pecuniária e uma multa. (Id.29281457).

Em contrarrazões a defesa refuta a pretensão acusatória, requerendo, em síntese, pela absolvição do apelado de toda acusação e, ultrapassando, seja mantida a sentença, nos exatos termos prolatados. (Id. 29281483).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 18680993)

“ACUSADO CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §4º, INC. II, DO CP, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A PRIMEIRA CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E A SEGUNDA CONCERNENTE EM MULTA – RECUSO DO PARQUET – PRETENDIDO O ARBITRAMENTO DOS VALORES DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – OS VALORES DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA PENA DE MULTA DEVEM ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O ART. 59 DO CP, POIS AINDA SE TRATA DE FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, CABENDO, PORTANTO, AO JUIZ DE CONHECIMENTO ARBITRAR OS VALORES – PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso Ministerial contra a sentença julgou procedente a denúncia ofertada e condenou RENATO DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, pena esta substituída por 02 (duas) restritivas de direito concernentes em: (1) uma prestação pecuniária e (2) uma multa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela acusação, bem como, das contrarrazões defensivas.

A denúncia, narra os seguintes termos: (Id. 29268988)

“Consta dos autos que no dia 15 de setembro de 2015, o denunciado RENATO DOS SANTOS, consciente e dolosamente, agindo com animus furandi e abuso de confiança, subtraiu para si, dois pneus, indicados no termo de avaliação de f1.30, da empresa Júlio Simões Logística S/A.

Segundo o apurado, o Coordenador de manutenção da empresa Júlio Simões Logística S/A registrou boletim de ocorrência, eis que deu por falta de dois pneus marca Goodyear, Aro 295/80R22.5, nº.19154109 e nº 19143733 descritos no auto de avaliação de fl. 30.

Ressai do procedimento policial que o denunciado trabalhava na empresa Júlio Simões Logística S/A, como controlador de pneus, e, aproveitando-se da Confiança do cargo ofertado, furtou os referidos objetos.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RENATO DOS SANTOS, como incurso no artigo 155, §49, II, do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado, e, afinal, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 a 405do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo-se oportunamente a Vítima e as testemunhas abaixo arroladas.”

A sentença foi proferida nos seguintes termos, em síntese:

“[...]V.I – Da dosimetria da pena.

22. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena para o crime encontrado.

a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)

23. A culpabilidade do réu é normal ao tipo. As circunstâncias do crime são neutras, vez que normais à espécie. O mesmo não possuí antecedentes criminais, ao menos inexistem informações nestes autos. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Os motivos do crime são comuns à espécie. As consequências são mínimas, justamente porque que os objetos subtraídos foram recuperados. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Deste modo, não sendo todas as circunstâncias favoráveis ao mesmo, APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

24. Não verifico a presença de circunstâncias agravantes. Verifico a presença de circunstância atenuante, qual seja, a confissão do Réu em juízo (art. 65, III, “d”). Todavia, por entender que as circunstâncias atenuantes não podem diminuir o mínimo legal estabelecido como pena, DEIXO de valorar a atenuante de confissão.

c) Das causas de aumento e de diminuição

25. Não há causas de diminuição ou aumento de pena, portanto TORNO-A DEFINITIVA em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

V.II – Do regime.

26. FIXO o regime aberto para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “c”, do Código Penal Brasileiro.

V.III – Da substituição da pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.

27. Por preencher o sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 44 do Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por duas penas restritivas de direitos, nos termos do §2º, do dispositivo supracitado.
A primeira consistente em prestação pecuniária (art. 43, I, do CP) e, a segunda, em multa (art. 44, §2º, do CP), as quais serão fixadas pelo juízo da execução.
[...]”(Negritou-se.)

O ponto nodal da insurgência ministerial, reverbera contra a não fixação, por parte do Juízo sentenciante, iliquidez contida na sentença pela ausência dos valores referentes às penas restritivas de direito estabelecidas, concernentes em 01 (uma) prestação pecuniária e 01 (uma) pena de multa.

Aduz ainda, que o fato de o Juiz de primeiro grau não arbitrar os valores no momento da prolação do édito condenatório acarreta violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, causando prejuízo ao próprio acusado, pois, caso queira contestar o
quantum
arbitrado, não poderá, eis que não há nenhum valor concreto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é dirigida àqueles réus que preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 44, do Código Penal, que assim prevê:

“[...]Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.

Com efeito, a doutrina de Flavio Augusto Monteiro de Barros,
in
Direito Penal – Parte Geral, vol1, pág.364, dispõe que dentre os fundamentos da pena, deve ser observado o aspecto quanto:

“[...]a

fundamentação administrativa ou executória, que se revela na fase da execução penal, quando, então, o condenado sofre a perda ou diminuição de certos bens jurídicos. Sob esse prisma, o fundamento da pena é a sentença condenatória, pois só a partir dela que pode ter início a execução da pena.
”

Ademais, dispõe Fernando Capez:

“[...] a operação de apenamento há de ser fundamentada em cada etapa, possibilitando ao réu, para garantia do exercício de defesa, ciência exata sobre o peso ou grau de aumento e diminuições, a partir de pena base isoladamente adotada sob os critérios do art. 59 do CP. O desrespeito ao critério trifásico de aplicação da pena e a ausência de fundamentação em cada etapa acarretam a anulação da sentença. (Capez, Fernando, Curso de Direito Penal, Vol. 01, pg. 477)”

Como observa a doutrina, a sentença encerra um silogismo, que é um raciocínio formado de três proposições, em que a premissa maior é o texto legal, a premissa menor, ou premissa fática, é o fato
sub judice
e, finalmente, a conclusão, que nada mais representa senão a subsunção do fato examinado à lei.

Assim, estando os requisitos preenchidos, compete ao magistrado sentenciante analisar o art. 43 do Código Penal e estabelecer, dentre as possibilidades elencadas, aquelas que melhor se adéquam para a obtenção da finalidade preventiva e repreensiva da punição, máxime porque, assim como ocorre quando da apreciação do art. 59 do Código Penal, o legislador conferiu-lhe elevada dose de discricionariedade na escolha da reprimenda restritiva de direitos.

É cediço, pois, que os valores impostos às penas de prestação pecuniária e multa devem guardar simetria com a pena privativa de liberdade, ou seja, seus valores são estipulados com base nas circunstâncias judiciais do aludido artigo 59 do Código Penal, em especial, porque a motivação dos atos jurisdicionais se revela como

verdadeira garantia processual e funciona como importante forma de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, a fim de que verifiquem se este levou em consideração todos os argumentos e provas produzidas pelas partes, e se teria aplicado de maneira correta o direito objetivo ao caso concreto.

In casu
, assiste razão o apelante, sobretudo, porque, cabe ao juízo de conhecimento da ação penal fixar o valor de ambas as penas restritivas de direito estabelecidas na sentença cabendo ao juízo das execuções penais realizar o cumprimento da pena restritiva de direito imposta e, se julgar necessário, levando-se em consideração as condições pessoais do agente, modificar o modo de cumprimento da reprimenda.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALMEJADA ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA NO QUE DIZ COM A OMISSÃO DO MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA – PROCEDÊNCIA – FASE DA FIXAÇÃO DA PENA – INTELECÇÃO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A SEREM AQUILATADOS PELO JUIZ DE MÉRITO DA CAUSA – DE RIGOR A ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR AO JUIZ DA CAUSA QUE ARBITRE O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – APELO PROVIDO. Presentes os pressupostos delineados no art. 44 do Código Penal, impõe-se ao juízo do mérito da causa, inaugurando nova fase da fixação da pena, aquilatar, à luz dos critérios instituídos no Diploma Repressivo e da base empírica do caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é aplicável à espécie, cabendo ao juízo das execuções penais cuidar de fazer cumprir a restrição de direito imposta, sendo-lhe permitido tão só alterar a forma de cumprimento da pena, em ordem a ajustá-la às condições pessoais do condenado e às singularidades da hipótese, nos moldes da intelecção posta no art. 148 da Lei de Execuções Penais.”
(N.U 0000417-29.2016.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Avançando no tema, com relação ao pedido absolutório da defesa formulado em sede de contrarrazões, entendo pela incongruência na apreciação por parte desta Corte revisora, isto porque, flagrante a ausência de amparo legal na via eleita utilizada, afigurando-se, portanto, inadequado para o fim colimado, qual seja, de reforma da sentença, vez que se destina tão somente a contra-argumentar as razões do apelo, a fim de que não seja provido.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MP – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO - FORMULAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MP – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1.
A peça das contrarrazões não é o meio processual adequado para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.
Formular pedido de absolvição ou de desclassificação no bojo daquela peça, além de não revelar técnica processual adequada eis que extemporâneo e inadequado, gera insegurança jurídica aos litigantes, por isso que inviável o conhecimento da pretensão ali formulada. (...)”. (N.U 0000907-68.2014.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (Negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVABILIDADE DE APRECIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O pedido de desclassificação do delito de roubo para furto, formulado em sede de contrarrazões pela defesa, não comporta análise porque manifestado em sede imprópria para buscar a reforma da sentença, não havendo previsão no ordenamento pátrio de interposição de recurso adesivo na área criminal.” (Ap 161647/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, a fim de
anular parcialmente a sentença
,
tão só no que diz com a delegação ao juízo das execuções penais do arbitramento do valor da prestação pecuniária e multa substitutiva da pena privativa de liberdade, determinando ao juízo da causa que estabeleça o respectivo
quantum
e, julgo prejudicado o pedido contraposto defensivo, porquanto não há como acolher a pretensão absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021